Tribunal: TJSP
Processo: 0010755-87.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010755-87.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes/apelados
AÉLISON
AMARO
CENZI,
TAILOR
CASTRO
TONHATI,
JHONATAN
HENRIQUE DA SILVA, VIVIANE CRISTINA DE SOUZA e RAFAEL LOPES
CRUZ, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM do recurso e em aditamento ao dispositivo do V. Acórdão de fls.
761/762 e 765/786, e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério
Público para em relação ao réu Tailor Castro Tonhati exasperar em 1/5 (um
quinto) a pena-base em face dos seus maus antecedentes, manter a compensação
da circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante da
confissão espontânea, exasperar em 3/8 (três oitavos) a pena de todos os réus em
razão do reconhecimento das duas qualificadoras do emprego de arma de fogo e
concurso de agentes, reconhecer o concurso formal entre os crimes, como
explicitado na motivação, em atendimento à determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Criminal, ficando condenado definitivamente o réu Tailor
Castro Tonhati ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12
(doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito)
dias multa, no piso mínimo legal, mantido, no mais, todos os termos da r. sentença
de fls. 450/463 e V. Acórdão de fls. 765/786 dos autos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010755-87.2017.8.26.0196 -Voto no 27941
2
VOTO No 27941
APELAÇÃO No 0010755-87.2017.8.26.0196
COMARCA: FRANCA 2a Vara Criminal
APELANTE: TAILOR CASTRO TONHATI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Ao relatório da r. sentença de fls. 450/463, o qual se
adota, acrescenta-se que condenados AÉLISON AMARO CENZI,
JHONATAN HENRIQUE DA SILVA, RAFAEL LOPES CRUZ,
VIVIANE CRISTINA DE SOUZA, às penas de 06 (seis) anos,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e pagamento de 15 (quinze) dias multa, no piso mínimo legal, e condenado
TAILOR CASTRO TONHATI, às penas de 07 (sete) anos, 03 (três)
meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, no piso mínimo legal,
dando-os como incursos no art. 157 § 2o, incisos I e II, do Código Penal.
O Ministério Público apelou, (fls. 484), com as devidas
razões, (fls. 535/545), requerendo, em síntese, a exasperação da pena-base
em 1/3 (um terço) em face dos maus antecedentes e o afastamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010755-87.2017.8.26.0196 -Voto no 27941
3
compensação da circunstância agravante da reincidência com a
circunstância atenuante da confissão espontânea ao réu Tailor, e em
relação a todos os apelados a fixação do aumento superior a 1/3 (um terço)
em razão do reconhecimento de duas qualificadoras, o reconhecimento do
concurso formal e a fixação de regime fechado para o início de
cumprimento da pena imposta.
A defesa técnica dos réus Jhonatan Henrique da Silva,
Rafael Lopes Cruz, Viviane Cristina de Souza e Tailor Castro Tonhati
interpôs recurso de apelação, (fls. 492), apresentando suas razões recursais,
(fls. 576/591), requerendo, em síntese, absolvição por insuficiência de
provas. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do
emprego de arma de fogo, e em relação ao réu Tailor a fixação da pena-
base no mínimo legal, o reconhecimento de crime único, e da participação
de menor importância dos réus Rafael e Viviane, nos termos do art. 29, §
1o, do Código Penal, diminuindo em 1/3 (um terço) a pena e a
fixação de regime aberto.
A defesa técnica do réu Aélison Amaro Cenzi apresentou
suas razões recursais, (fls. 625/644), requerendo, em síntese, absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da
qualificadora do emprego de arma de fogo, seja devido a ausência de
perícia ou pela revogação do dispositivo, o reconhecimento de crime
único, e da participação de menor importância do réu Aélison, nos termos
do art. 29, § 1o, do Código Penal, diminuindo em 1/3 (um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010755-87.2017.8.26.0196 -Voto no 27941
4
terço) a pena, a fixação de regime aberto, observando-se a detração penal.
Devidamente contrarrazoado os recursos dos réus pelo
Órgão Ministerial, (fls. 661/677), e do Ministério Público pela Defensoria
dos réus, (fls. 592/606 e 645/657), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 698/741), manifestou-se pelo não provimento dos apelos defensivos e
pelo provimento do recurso da acusação, mantendo, no mais, inalterada a
r. sentença recorrida.
Foi proferido o V. Acórdão de fls. 765/786, após o que
veio determinação da Egrégia Presidência da Seção de Direito Criminal,
(fls. 882), para que este Órgão Colegiado, em relação ao recorrente
Tailor Castro Tonhati, faça a compensação entre a circunstância agravante
da reincidência com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase
da dosimetria da pena.
É o relatório.
Mantido o V. Acórdão de fls. 765/786, em atendimento à
determinação da Egrégia Presidência da Seção de Direito Criminal,
(fls. 882), em que está expresso que em relação ao recorrente Tailor Castro
Tonhati, a circunstância agravante da reincidência deve ser compensada
com a circunstância atenuante da confissão espontânea, em adendo àquele
julgado, na forma como segue, é feito o ajuste da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010755-87.2017.8.26.0196 -Voto no 27941
5
Dessa forma, em retificação aos dispositivos de
fls. 761/762 e 785/786, o recurso do Ministério Público em relação ao
recorrente Tailor Castro Tonhati deve ser conhecido e lhe é dado parcial
provimento nos termos seguintes.
No tocante a dosimetria da pena, depreende-se que a sua
pena-base foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em razão da
sua condenação a fls. 190 dos autos, revelar maus antecedentes.
Porém, entendo que a pena-base deve ser exasperada em 1/5 (um quinto),
porquanto consta nos autos outras duas certidões cf. fls. 198 e 233 dos
autos - comprovando o cometimento de crimes de roubo pelo que mais
desarrazoado e proporcional exasperar neste patamar, pelo que a pena
perfaz 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e
pagamento 12 (doze) dias multa, no piso mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria, conforme determinação
da Egrégia Presidência da Seção de Direito Criminal, compensada a
circunstância agravante da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea, a reprimenda não merece qualquer modificação
nesta fase da dosimetria.
Na terceira fase, com razão o Ministério Público em face
do reconhecimento de duas qualificadoras do crime emprego de arma de
fogo e concurso de agentes devendo a pena ser exasperada em 3/8 (três
oitavos), ao invés de 1/3 (um terço) como praticada na r. sentença, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010755-87.2017.8.26.0196 -Voto no 27941
6
melhor atender aos critérios da suficiência e reprovabilidade na apenação.
A propósito a doutrina esclarece que “(...) com o advento
da Lei 9.426/96, que introduziu os incisos IV e V ao § 2o do art. 157 do
CP, as frações de aumento de pena devem ser remodeladas, devendo o
aumento de um terço até a metade ser dividido por cinco; assim, presente
uma qualificadora, aumenta-se em um terço; em se tratando de duas, a
elevação será de 3/8; no caso de três qualificadoras, majora-se em 5/12;
com quatro qualificadoras, o aumento será de 11//24; e, concorrendo as
cinco qualificadoras, o acréscimo será no patamar máximo da metade
(TACrSP, RT 771/614)”. (Celso Delmanto, op. cit. p. 575).
É de ficar registrado que a aplicação da tabela para o
aumento de pena, não leva em conta unicamente a praticidade numérica. A
isso, alia-se também outros aspectos objetivos e subjetivos, a fim de que,
por tudo o que já foi dito, prevaleça o justo no processo penal,
principalmente para que a reprimenda fique em sintonia com os princípios
da proporcionalidade e reprovabilidade da conduta social.
Assim, a pena do recorrente perfaz 06 (seis) anos,
07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e pagamento de
16 (dezesseis) dias multa, no piso mínimo legal.
Ainda na terceira fase, reconhecido o concurso formal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010755-87.2017.8.26.0196 -Voto no 27941
7
entre os crimes, deve ser exasperada em 1/6 (um sexto) a pena, totalizando
07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e pagamento
de 18 (dezoito) dias multa, no piso mínimo legal.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO do recurso e
em aditamento ao dispositivo do V. Acórdão de fls. 761/762 e 765/786, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para
em relação ao réu Tailor Castro Tonhati exasperar em 1/5 (um quinto) a
pena-base em face dos seus maus antecedentes, manter a compensação da
circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante da
confissão espontânea, exasperar em 3/8 (três oitavos) a pena de todos os
réus em razão do reconhecimento das duas qualificadoras do emprego de
arma de fogo e concurso de agentes, reconhecer o concurso formal entre os
crimes, como explicitado na motivação, em atendimento à determinação da
Egrégia Presidência da Seção de Direito Criminal, ficando condenado
definitivamente o réu Tailor Castro Tonhati ao cumprimento da pena de
07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias multa, no piso
mínimo legal, mantido, no mais, todos os termos da r. sentença de
fls. 450/463 e V. Acórdão de fls. 765/786 dos autos.
FERNANDO SIMÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010755-87.2017.8.26.0196 -Voto no 27941
8